Tribunal: TJES
Processo: 5016172-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO REALIZADO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno em razão de deserção. O recurso havia sido interposto sem comprovação do preparo, motivo pelo qual foi determinada a intimação da recorrente para realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Após a intimação, a recorrente efetuou o pagamento apenas na forma simples.

Nos embargos, sustenta omissão e contradição na decisão, alegando a inaplicabilidade da regra do recolhimento em dobro ao agravo interno, suposta inconsistência na análise do preparo e possibilidade de regularização do valor recolhido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a regra do recolhimento em dobro do preparo ao agravo interno, bem como se a alegação de insuficiência de fundamentação quanto ao valor recolhido justificaria a integração do julgado ou se os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida no juízo de admissibilidade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A decisão embargada fundamenta expressamente a incidência do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, que determina o recolhimento em dobro do preparo quando não comprovado no ato de interposição do recurso.

Consta dos autos que o agravo interno foi interposto sem o comprovante de preparo, razão pela qual foi determinada a intimação da parte recorrente para efetuar o recolhimento em dobro no prazo legal, sob pena de deserção.

Apesar da intimação específica, o pagamento foi realizado apenas na forma simples, em desacordo com a determinação judicial e com a norma processual aplicável.

A declaração de deserção constitui consequência lógica da inobservância dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, inexistindo omissão ou contradição no ato decisório.

A alegação de ausência de indicação do valor exato não descaracteriza o descumprimento da determinação judicial, pois a decisão foi clara ao exigir o recolhimento em dobro do preparo.

A insurgência recursal revela tentativa de rediscussão da conclusão adotada quanto à admissibilidade do agravo interno, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já apresentou fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a deserção do agravo interno quando, após intimação específica, o preparo é recolhido em valor inferior ou na forma simples.

DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º; 1.022; 1.026, § 2º; 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível 0001028-30.2018.8.08.0048, 4ª Câmara Cível; STJ, AgInt no REsp 2.106.680/SP, Terceira Turma, j. 12.08.2024;

STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp 2.036.472/SP, Corte Especial, j. 12.11.2024;

STJ, AgInt no RMS 73.312/SP, Segunda Turma, j. 27.11.2024;

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.601.042/GO, Corte Especial, j. 12.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016172-59.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ESPACO HORTENCIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5016172-59.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado(s) do reclamante: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: ESPACO HORTENCIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s) do reclamado: ALFREDO ANGELO CREMASCHI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face da r. decisão monocrática lavrada no âmbito desta colenda Primeira Câmara Cível (ID 17485071) que não conheceu do agravo interno interposto pela ora embargante, em razão do reconhecimento da deserção recursal, uma vez que a recorrente realizou o preparo na forma simples, quando havia determinação expressa para o pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a empresa embargante alega a ocorrência de omissão e contradição na decisão monocrática, argumentando que o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, seria inaplicável ao agravo interno, o qual possuiria regramento específico no âmbito estadual que não exige o recolhimento em dobro. Argumenta, ainda, que a decisão seria contraditória ao reconhecer a juntada do comprovante de pagamento e, simultaneamente, decretar a deserção sem indicar objetivamente o valor que deveria ter sido recolhido, requerendo a aplicação de entendimento jurisprudencial que permitiria a regularização do preparo.

Pois bem.

A questão central dos presentes embargos de declaração se desdobra em três pontos principais: (i) verificar se a decisão monocrática embargada incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a regra do recolhimento em dobro do preparo ao agravo interno; (ii) analisar a alegada contradição quanto à suficiência do valor efetivamente recolhido pela embargante após a intimação específica para sanar o vício; (iii) determinar se os presentes embargos de declaração buscam a indevida rediscussão do mérito do julgamento focado na admissibilidade recursal.

Nesse viés, o cabimento dos embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Firme em tal premissa, verifica-se que não há contradição interna ou omissão na decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade.

Isso porque, o referido ato decisório expressamente reconheceu e fundamentou a incidência da regra processual que impõe o recolhimento em dobro do preparo. Nessa linha, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, a parte recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimada para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desse modo, a ausência de comprovação adequada do preparo no momento oportuno, mesmo após a intimação para regularização, enseja inevitavelmente a sua deserção.

Nesse contexto, a documentação constante dos autos demonstra de maneira inequívoca que a embargante interpôs o agravo interno (ID 16672505) desacompanhado do respectivo comprovante de recolhimento de custas.

Diante dessa irregularidade inicial, foi proferido despacho claro e objetivo (ID 17226118) determinando a intimação da recorrente para promover o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

A embargante, contudo, limitou-se a recolher o valor na forma simples, conforme atesta a guia e o respectivo comprovante juntados aos autos (ID 17392350 e ID 17392361), desrespeitando o comando judicial e a norma processual imperativa.

Em idêntica orientação, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, aplicável perfeitamente ao caso concreto em debate, consolida o entendimento acerca da matéria e da aplicação da penalidade de deserção para a exata hipótese delineada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001028-30.2018.8.08 .0048 EMBTE: EMERSON DOS SANTOS ME EMBDO: COMP. DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB - GV RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO . EMBARGOS REJEITADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por EMERSON DOS SANTOS ME contra acórdão que não conheceu de seu agravo interno por deserção, ao fundamento de ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso . O embargante alega omissão no julgado, sustentando que realizou o pagamento do preparo na forma simples antes de ser intimado para recolhimento em dobro, o que demonstraria cumprimento tempestivo da obrigação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à comprovação do preparo recursal; e (ii) determinar se os embargos de declaração foram opostos com caráter protelatório, justificando a aplicação de multa. III . RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015 estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, salvo se realizado em dobro após intimação específica. O embargante não comprovou o pagamento do preparo no momento da interposição do agravo interno e, quando intimado para recolhê-lo em dobro, o fez na forma simples, o que configura deserção, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. A alegação de que o pagamento foi realizado antes da intimação não encontra respaldo nos autos, pois a intimação ocorreu em 14/06/2024, a ciência foi registrada em 24/06/2024, e o pagamento na forma simples somente foi comprovado em 28/06/2024.
Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, justifica-se a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. IV . DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, salvo se recolhido em dobro dentro do prazo após intimação específica. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material . A oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 1.007, caput e § 4º; 1.022; 1.026, § 2º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.106.680/SP, rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/8/2024, DJe 15/8/2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2 .036.472/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j . 12/11/2024, DJe 19/11/2024; STJ, AgInt no RMS n. 73.312/SP, rel. Min . Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 27/11/2024, DJEN 2/12/2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.601 .042/GO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 12/11/2024, DJe 22/11/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010283020188080048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

Partindo dessa perspectiva, constata-se que a declaração de deserção para não conhecer do recurso de agravo interno é a consequência lógica e necessária para adequar o julgamento à inobservância dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, estando a decisão monocrática em plena consonância com a premissa jurídica processual aplicável ao caso.

De igual modo, a alegada omissão e contradição da decisão quanto à análise dos valores específicos do recolhimento não se sustenta, na medida em que a fundamentação adotada apontou de forma cristalina que o pagamento foi realizado na forma simples, quando a determinação judicial expressa exigia o recolhimento na sua modalidade em dobro.

A via dos embargos de declaração, conforme previsto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tem por finalidade principal a correção de vícios intrínsecos ao julgado, não servindo para contornar a desídia da parte na formação de seu recurso.

Sendo assim, não se trata de reabrir a análise sobre a possibilidade de nova intimação para complementar valores.

A controvérsia principal, acerca da insuficiência do preparo realizado a menor após a oportunidade de sanação do vício, foi devidamente enfrentada, de modo que o comando processual já indicava a natureza deficitária do recolhimento que viria na forma simples, o que afasta qualquer dúvida ou contradição no que tange ao alcance da decisão terminativa.

Além disso, a própria manifestação da embargante evidencia o descumprimento do ditame legal ao admitir que realizou o pagamento simples sob a argumentação unilateral de que a legislação estadual a isentaria da dobra, o que conflita com a norma processual civil de aplicação geral.

Essa informação reforça que a parte recorrente descumpriu a determinação legal de forma deliberada, sendo, portanto, atingida pela sanção processual da deserção, não havendo espaço para flexibilização das regras processuais neste estágio.

Dessa forma, a decretação da deserção ocorreu em conformidade com o contexto fático processual já consolidado, sem necessidade de maiores dilações.

Por fim, a pretensão da embargante de condicionar a admissibilidade do seu agravo interno a uma reanálise aprofundada da aplicabilidade do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, em face de eventuais legislações estaduais indica uma clara tentativa de rediscussão do mérito da decisão de admissibilidade que lhe foi prejudicial.

A via dos embargos de declaração não serve para essa finalidade, buscando-se, na verdade, um novo julgamento da causa processual por inconformismo direto com o resultado desfavorável e a constatação da própria falha em comprovar o preparo no montante adequado.

Ademais, o julgador não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões capazes de alterar a conclusão adotada na decisão, nos termos do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A fundamentação apresentada na decisão embargada se revelou plenamente apta, coerente e suficiente para justificar a negativa de conhecimento do agravo interno interposto, não se vislumbrando qualquer vício formal a ser sanado por meio da presente via declaratória.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e a eles nego provimento, mantendo a r. decisão monocrática impugnada em todos os seus termos, por não identificar a ocorrência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em face da empresa embargante, observando as diretrizes específicas deste julgamento e a ausência de um evidente intuito manifestamente protelatório nesta etapa processual específica.

Diante do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum
, os fundamentos da decisão monocrática embargada.

É como voto.

Vitória, 16 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)